Tribunal: CARF
Processo: 13609.720045/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720045/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRONORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização. Confirmado o pagamento indevido,
deve ser concedido o direito à compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 260/270 e documentos 271/486 interposto
contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), de fls. 241/245, a qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, para não reconhecer parte do direito creditório pleiteado e consequentemente
homologar em parte a compensação.
Dado do didatismo da decisão recorrida, adoto o seu relatório:
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP) enviadas
eletronicamente à SRF (atualmente RFB), mediante a utilização de pretenso crédito
reconhecido no Poder Judiciário no valor de R$ 4.534.970,59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720045/2008-62
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2008-62

2. Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte a DRF emitiu em
08/08/2008 o Despacho Decisório anexado às fls. 163 a 164.
3. Neste documento a DRF reconhece como passível de compensação o crédito no valor
de R$ 1.285.969,19, valor este atualizado até 01 de janeiro de 1996, conforme planilhas
anexadas ao processo.
• 3.2 A DRF esclarece que o crédito reconhecido foi apurado no processo de no
10620.000023/2002-41, onde foi exarado o documento anexado às fls. 03 a 06 deste
processo.
Deste documento extrai-se a seguinte informação:
"Um dos pagamentos informados não foi identificado na base de dados da Receita
Federal e não foi localizado no arquivo de microfichas 07. 174). Trata-se
especificamente do recolhimento relativo ao exercício 90, Período de Apuração 1989,
data de vencimento 30/04/90, código de receita 0764 e valor original R$ 16.203.014,34"
4. Tendo em vista o direito de crédito reconhecido pela DRF, as compensações
declaradas
pelo
contribuinte
foram
PARCIALMENTE
HOMOLOGADAS,
resultando no saldo de débitos não compensados identificados à fl. 166 deste processo.
5. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório exarado pela DRF, bem como
dos débitos indevidamente compensados em função da NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações aos 20/08/2008, conforme AR-Aviso de Recebimento anexado à fl. 173.
6. Inconformado, o contribuinte apresentou aos 17/09/2008 a manifestação de
inconformidade anexada às fls. 174 a 175, onde, em síntese, propugna pelo cômputo do
recolhimento efetuado em 30/04/1990, apresentando para amparar seus argumentos a
cópia autenticada do DARF recolhido, anexado à fl. 194 deste processo.
7. Por fim, o manifestante propugna pelo provimento à manifestação de
inconformidade e o reconhecimento do direito de crédito pleiteado.
8. Considerando as alegações apresentadas pelo impugnante, o processo foi convertido
em diligência nos termos do documento anexado às fls. 205/206, na tentativa de
localização do pagamento invocado pelo contribuinte.
9.2 Intimação enviada ao contribuinte, reiterando a solicitação da apresentação do
DARF original, recepcionada em 07/12/2009, conforme AR à fl. 212.
9.2.1 Resposta do contribuinte à intimação, de onde se extrai:
"reitera a informação prestada na correspondência protocolizado no dia 17/09/2009
(manifestação de inconformidade) nesta delegacia, informando que o DARF; requerido
encontra-se no processo judicial e que seu desentranhamento foi indeferido."
10. Anexados os documentos, o processo retornou a esta DRJ para julgamento do pleito.
9. Em resposta, foram anexados ao processo os seguintes documentos:
9.1 Relatório de pesquisa nos sistemas da RFB à fl. 209, informando a NÃO
CONFIRMAÇÃO do pretenso pagamento efetuado em 30/04/1990, no valor de
Cr$16.203.014,34
9.2 Intimação enviada ao contribuinte, reiterando a solicitação da apresentação do
DARF original, recepcionada em 07/12/2009, conforme AR à fl. 212.
9.2.1 Resposta do contribuinte à intimação, de onde se extrai:
"reitera a informação prestada na correspondência protocolizado no dia 17/09/2009
(manifestação de inconformidade) nesta delegacia, informando que o DARF requerido
encontra-se no processo judicial e que seu desentranhamento foi indeferido."
10. Anexados os documentos, o processo retornou a esta DRJ para julgamento do pleito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG)
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2008-62

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) entendeu pelo não reconhecimento do direito creditório
que a interessada afirmava ter, conforme ementa abaixo (fl. 241):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ apresentou o recurso
voluntário de fls. 260/270, em que praticamente repetiu os termos apresentados anteriormente.
Ressalte-se que em 19 de fevereiro do ano 2019, protocolizou petição juntando a
Guia DARF que estava juntada aos autos de outro processo.
Na sessão de julgamento do dia 9 de abril de 2019, esta Colenda Primeira Turma
houve por bem converter o julgamento em diligência:
(...) para que a autoridade responsável pela administração do tributo, à vista do
documento original de que dispõe o recorrente e que foi apresentado no curso do
julgamento, manifeste-se sobre a procedência do recolhimento que ampara o crédito
pleiteado nos autos.
A resposta a esta diligência foi nos seguintes termos (fls. 513/514):
5. Em resposta, a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário, da DRF de
Brasília/DF, fl. 510 e 511, assevera que “atualmente, não há meios operacionais para
confirmação da autenticidade do documento de arrecadação em comento. Neste caso,
orientamos a unidade acatar o DARF como verdadeiro, tendo em vista o ônus da prova
ser da RFB”.
6. Desta forma, em consonância ao exposto pela DRF de Brasília/DF, confirmamos o
pagamento pelo interessado do IRRF sobre lucro líquido, código de receita 0764, na
data de 30/04/1990, no valor de 16.203.014,34 (na moeda da época).
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A recorrente teve parte do seu crédito glosado decorrente da Ação Judicial no
95.0014515-4, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre o lucro líquido, nos termos das alterações dispostas na Lei no 7.713/88,
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2008-62

que determinava o recolhimento do tributo ainda que não fossem distribuídos os lucros aos
sócios.
De forma bastante simples, a controvérsia que ainda remanesce nos presentes
autos é sobre o crédito glosado de um dos pagamentos de ILL informados e não localizado no
arquivo de microfichas e que corresponde ao recolhimento relativo ao Exercício de 1990,
período de apuração 1989, código de receita 0764, no valor originário de Cr$ 16.203.014,34.
A decisão recorrida não aceitou o comprovante sob o argumento de que apenas o
documento original seria o meio que permitiria a realização de diligências e que a sua não
apresentação justificaria a manutenção da glosa deste crédito, nos seguintes termos:
15.1. Considerando os documentos anexados ao processo, constata-se que o DARF
invocado pelo contribuinte não foi confirmado pelos sistemas da RFB. Diversas
providências foram tomadas pelo fisco no intuito de localizar o pretenso pagamento.
Não foi localizado.
15.2. Por diversas vezes o contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante de
pagamento original, Único documento capaz de subsidiar novas pesquisas, tendo em
vista que os procedimentos habituais mostraram-se infrutíferos. Este documento não foi
apresentado.
16. Desta feita, não confirmado o pagamento em questão, não há como reconhece-lo
como indébito, passível de restituição ou utilização em compensações de débito.
Diferente das alegações apresentadas pelo manifestante, tal recolhimento não tem as
características de liquidez e certeza imprescindíveis à compensação tributária, nos
termos do art. 170 do CTN.
E por tal razão, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e não
homologou as compensações em litígio neste processo.
Antes da sessão de julgamento do dia 9 de abril a recorrente juntou aos autos a
guia original e por isso, esta Colenda Primeira Turma houve por bem converter o julgamento em
diligência. Da resposta à diligência, transcrevemos o trecho que reputamos como mais relevante
e que põe fim à discussão travada nos presentes autos:
5. Em resposta, a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário, da DRF de
Brasília/DF, fl. 510 e 511, assevera que “atualmente, não há meios operacionais para
confirmação da autenticidade do documento de arrecadação em comento. Neste caso,
orientamos a unidade acatar o DARF como verdadeiro, tendo em vista o ônus da prova
ser da RFB”.
6. Desta forma, em consonância ao exposto pela DRF de Brasília/DF, confirmamos o
pagamento pelo interessado do IRRF sobre lucro líquido, código de receita 0764, na
data de 30/04/1990, no valor de 16.203.014,34 (na moeda da época).
Conforme constou da resposta, deve ser reconhecida a autenticidade do
documento apresentado e por isso, resta demonstrado o recolhimento, devendo ser reconhecido o
direito creditório do valor nele constante.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720045/2008-62

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital